Tribunal: STF
Processo: RE 1465049
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PORPESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTASPELAS MP 1.034/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADENONAGESIMAL. APELO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por particular contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª VaraFederal/PB, que revogou a decisão que deferiu o pedido liminar e denegou a segurança pleiteada, a fim deobter a declaração de não incidência de IPI, nos moldes previstos no art. 1º da Lei nº 8.989/95, antes dapublicação da MP 1.034/2021.2. Em suas razões recursais (id. 4058200.108893232), o apelante argumenta: 1) o reconhecimento dodireito líquido e certo de usufruir da isenção anteriormente concedida pela Receita Federal, sem osinfluxos da legislação posterior e com a adequada interpretação do texto legal (art. 178 do CTN) econstitucional (art. 150, III, "c", da CF/1988); 2) ofensa ao princípio constitucional da anterioridadenosagesimal, o princípio constitucional da segurança jurídica, a correta interpretação do art. 178 do CTNe o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal; 3) o provável lançamento do IPI de ofício pelaAdministração Tributária, com o início da cobrança fiscal, acarretará prejuízos consideráveis; 4) asuspensão da eficácia da sentença e a retomada dos efeitos da decisão liminar, arrimada na relevância dafundamentação e no risco de dano grave e de difícil reparação; 5) o STF sedimentou o entendimento deque a majoração indireta de tributos, por meio da redução ou supressão de benefícios ou incentivosfiscais, se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal; 6) após a medida provisória e antes decumprido o prazo de 90 dias, o estabeleci mento industrial não pôde dar saída do produto industrializadoem comento (fato gerador),porque a Receita Federal inabilitou unilateralmente a isenção anteriormenteconcedida (com prazo validade até 02/10/2021); 7) impossível cumprir a saída do produto doestabelecimento industrial (fato gerador) e faturar o veículo no prazo da anterioridade nonagesimal, emrazão do bloqueio realizado pela Receita Federal para as operações de isenção tributária; 8) Ocontribuinte/jurisdicionado não tem como controlar a tramitação dos processos, muito menos os prazosprevistos na legislação processual para avaliação das medidas urgentes solicitadas; 9) o requisito oucondição para gozar da isenção tributária é a existência da deficiência física (atestada por exames e laudomédico), e não o valor do veículo a ser adquirido; 10) A solução dada ao caso pelo Juízo de 1º Grauapresenta afronta ao Enunciado nº 544 da súmula do STF e fecha os olhos à aplicação escorreita do CTN.3. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da ora apelante de obter provimento jurisdicional declaratóriode não incidência de IPI, nos moldes previstos no art. 1º da Lei nº 8.989/95, antes da publicação da MP1.034/2021.4. A recorrente relata que, em dia 05/01/2021, realizou o procedimento de compra junto à concessionáriaNEWLAND VEICULOS LTDA, restando tudo acertado para aquisição do veículo modelo Toyota,modelo Hilux SW4 SRX 7 21 070 (id. 4058200.7770137), mas ao tentar efetivar o exercício do alegadodireito adquirido à compra do modelo Toyota, diante da inércia para faturarem o veículo, foi surpreendidoque o procedimento não teria seguimento, tendo em vista o não reconhecimento ao gozo do benefíciofiscal pela União.5. A Medida Provisória nº 1.034/2021 alterou os artigos 1º e 2º da Lei 8.989/95. O artigo 1º, inciso IV,dispõe que ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageirosde fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetroscúbicos), de, no mínimo, 04 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustívelde origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos porpessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente oupor intermédio de seu representante legal.6. O parágrafo 7º do mencionado artigo estabelece que, na hipótese prevista no inciso IV do caput, até31/12/2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda aoconsumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Já oartigo 2º, parágrafo único, limitou o gozo do benefício ao prazo de 04 (quatro) anos.



    7. A referida medida provisória já foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículopara R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). Posteriormente, a Lei14287/2021 majorou o valor do veículo para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).8. Entende-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimentoindustrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, aautorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção dotributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo seraplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador.9. O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição emajoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata dasmodificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisóriaimpugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para aconcessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes: TRF5, Processo nº0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgadoem 10/08/2021; Processo nº 08089911820214050000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgadoem 14/09/2021.10. No caso, a contribuinte formulou requerimento administrativo visando à isenção do IPI em05/01/2021 (id. 4058200.7770137). As novas egras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram emvigor em 30/05/2021, mas, mesmo com a vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer quenão se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria setivesse havido o faturamento do veículo, o que somente ocorreu após a vigência da referida MP em30/05/2021 (id. 4058200.10141495)11. Acrescente-se, por fim, ainda que se considere a majoração do limite de isenção prevista na Lei14287/2021 para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não é possível apontar a existência de direitolíquido e certo para justificar a concessão da segurança, pois a cotação do veículo é superior a R$280.000,00 (duzentos e oitenta e mil reais) (id. 4058200.10141495).12. Precedentes desta Sétima Turma Regional: (Processo: 08077902920214058200, rel. Des. FederalGermana de Oliveira Moraes, Julgamento: 15/12/2022; Processo: 08041329420214058200, rel. Des.Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, julgamento: 25/10/2022)13. Apelo improvido. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo demandado de segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente